Tribunal: TJDFT
Processo: 0746059-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA EXCLUSIVA DE UM DOS COMPANHEIROS. MEAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CABIMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS QUANTO AO EXECUTADO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE.
1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Na união estável, consoante disciplinado pelo art. 1.725 do Código Civil, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
3. Na hipótese de dívida exclusiva de um dos companheiros, cabível a penhora de sua meação sobre bens adquiridos na constância da união e registrados em nome do outro consorte, sem prejuízo de desconstituição em caso de impugnação e prova de se tratar de bem exclusivo. Artigos 1.659 e 1.660 do Código Civil.
4. Tratando-se de bem indivisível, deverá ser respeitada a meação do companheiro não devedor (art. 843, CPC).
5. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. Princípios da cooperação e da efetividade do processo executivo (arts. 4o e 6o do CPC).
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.